Tribunal: TJBA
Processo: 0000379-63.2007.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000379-63.2007.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WANIERE SILVA DE LUCENA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARRETO, CLEMILSON LIMA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE UBATA e outros

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO, LEANDRO SANTOS BARRETO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de cobrança. Direito administrativo. Servidor público municipal. Décimo terceiro salário e terço constitucional de férias. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores públicos os direitos ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço, previstos nos incisos VIII e XVII do art. 7º da Carta Magna, garantias de natureza fundamental e de observância compulsória pelo poder público. Em ações de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, incumbe ao ente público comprovar o efetivo pagamento das remunerações questionadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, porquanto detém exclusivamente os documentos comprobatórios, sendo inviável exigir do servidor a produção de prova negativa acerca do não recebimento das verbas pleiteadas. Não tendo o Município se desincumbido desse ônus, agiu com acerto a sentença ao condenar o ente público ao adimplemento dos valores devidos. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios possui regramento legal explícito no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. No que se refere ao recurso do servidor, assiste-lhe razão, porquanto foram reunidas para julgamento conjunto três demandas distintas, todas versando sobre o recebimento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, referentes aos anos de 2003 a 2005, tendo a sentença se limitado a condenar o Município apenas quanto ao ano de 2003, deixando de analisar os pedidos relativos aos anos de 2004 e 2005, igualmente abrangidos pela presente demanda. As razões para deferimento das verbas quanto ao ano de 2003 aplicam-se integralmente aos demais, impondo-se a reforma da sentença neste ponto. Negado provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE UBATÃ. Dado provimento ao recurso de WANIERE SILVA DE LUCENA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de
nº
0000379-63.2007.8.05.0265
, em que figuram como partes o

WANIERE SILVA DE LUCENA

e o
MUNICÍPIO DE UBATÃ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
negar provimento ao recurso de apelação do MUNICÍPIO DE UBATÃ e dar provimento ao recurso de
WANIERE SILVA DE LUCENA.